Tribunal: TJPA
Processo: 0808462-23.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0808462-23.2017.8.14.0301
APELANTE: SINDICATO DOS SERV PUB DA POLICIA CIVIL DO EST DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORES. DIREITO ADMINISTRATIVO. SINDICATO. SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL. PROCESSOS E APURAÇÕES ADMINISTRATIVAS. PRESENÇA DE VÍCIOS DE COMPETÊNCIA. NULIDADE. INOBSERVANCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 022/94. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO FEDERAL N° 20.910/32. CONSUMAÇÃO PARCIAL EM PARTE DO PERÍODO PRETENDIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Sobre a afirmação do apelado
de que o sindicato (apelante) não teria autorização da assembleia geral para o ajuizamento da presente ação, é preciso ressaltar que a exigência dessa permissão se refere às entidades associativas, tal como preconizado
n
o artigo
5º
, inciso
XXI
, da
Constituição Federal
, que assim dispõe:
"as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente."

2.

Com efeito, o sindicato prescinde dessa autorização, isso porque a Constituição Federal em seu artigo
8º
, inciso
III
, não faz qualquer alusão a essa exigência, ao contrário do que fez em relação às entidades associativas. Veja-se o teor desse dispositivo:
“ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas.”

3.

Assim sendo, patente a legitimidade do apelante para atuar na presente demanda como substituto processual.

Por outro lado, pontua o apelado que o apelante não teria demonstrado de forma clara e específica as alegadas nulidades nos processos administrativos disciplinares.

4. Entretanto, da análise dos autos, verifico que os argumentos do apelado não justificam o reconhecimento da inépcia da petição inicial. Isso porque a petição inicial da ação veio acompanhada da cópia da Ata da Reunião Ordinária do Conselho Superior da Polícia Civil - CONSUP/2013, realizada em 07/03/2013, no qual consta a informação de que até aquele momento
o art. 13, I, j, c/c o art. 14, §1º (e alterações) da Lei Complementar Estadual n° 022/94, que trata da indicação dos policiais civis que integrarão o quadro de funcionários da Corregedoria Geral da Policia Civil, não estavam sendo observados.

5. Ou seja, foram violados
o art. 13, I, j da LC n° 022/94, que trata da atribuição do CONSUP de indicar os policiais que devem integrar a lotação da Corregedoria Geralda Polícia Civil, bem como o seu art. 14, §1º cujo teor assinala que
a
“Corregedoria Geral terá lotação permanente de policiais, que deverão ser indicados pelo Conselho Superior da Polícia Civil, dentre aqueles não apenados administrativa

ou criminalmente.”

6. Desse modo, tendo em vista a existência de provas indicando a alegação violação a lei, tem-se que a petição inicial não é inepta, razão pela qual a sentença tem condições de ser anulada, com o consequente retorno dos autos à instancia de origem para prosseguimento do feito.

7. Entretanto, com fundamento na teoria da causa madura, no princípio da economia processual e no princípio da primazia da decisão de mérito, prevista no artigo 4ª do atual CPC, cumpre que passe ao imediato julgamento do mérito do processo, uma vez que já reúne as condições jurídicas e probatórias para isso.

8. Como visto acima,
o art. 13, I, j, c/c o art. 14, §1º (e alterações) da Lei Complementar Estadual n° 022/94 não estavam sendo observados pela direção da polícia civil. Desse fato, portanto, conclui-se
que os agentes públicos que conduziram os processos administrativos disciplinares no âmbito da
Corregedoria Geralda Polícia Civil, durante o período de violação da norma legal, não detinham a necessária competência para tanto. É de se ressaltar a necessidade imperativa de que a competência do agente público para a prática de administrativo deve encontrar guarida em lei, em respeito ao princípio da legalidade previsto no artigo 37 da CF/88.

9. Diante desse cenário, constata-se, no caso em discussão, que a condução dos processos e apurações administrativas disciplinares por agentes que não tinham competência para tanto são nulos, e não podem ser convalidados, pois, além da violação à lei, suas condutas causaram prejuízos a terceiros em razão das imposições de penalidades de advertência, suspensão e demissão.

10. Na espécie, o apelante pretende que sejam declarados nulas
as Comissões

Apuradores de Processos Administrativos – PADs e APURAÇÕES ADMINISTRATIVAS

INTERNAS – AAIs, no período de 15/03/1994 a 07/03/2013, nos quais os servidores

da Polícia Civil tenham sido punidos com repreensão, suspensão e exoneração.

11. Ora, como a presente ação foi proposta em 08/05/2017, tem-se que a prescrição atingiu o período pretendido anterior aos cinco anteriores ao seu ajuizamento, ou seja, encontram-se prescritas as pretensões anulatórias dos atos praticados antes de 08/05/2012. Logo, após esta data e até o dia 07/03/2013, a nulidade daqueles procedimentos (PADs e AAIs) devem ter suas nulidades reconhecidas.

12. Cumpre salientar, contudo, que devem ser respeitadas as sanções disciplinares aplicadas no período em questão que tenham sido objeto de ações judiciais nas quais a nulidade aqui debatida haja sido alegada e enfrentada pelos magistrados competentes e cujas respectivas sentenças denegatórias tenham transitada em julgado.

13. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a).Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos
da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo com Reintegração de Servidores Exonerados Indevidamente, ajuizada pelo apelante contra o apelado, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por inépcia da petição inicial, na forma do art. 485, I articulado com o art. 330, I, ambos do CPC.

O recorrente sustenta, em suas razões recursais, que diversos servidores da polícia civil teriam sido punidos, inclusive com pena de demissão,
no período de 15 de março de 1994 a 07 de março de 2013, sem que o devido processo legal administrativo fosse respeitado,
isso porque, alega que
a Lei Complementar Estadual nº 22/1994 não estava sendo observada, no âmbito da Corregedoria de Polícia Civil, o que tornaria nulo os atos praticados nesses processos.

Afirma que a presente ação tem por finalidade proteger os direitos individuais homogêneos daqueles que foram demitidos por comissão formada sem observância da legislação de regência, em violação, portanto, ao devido processo legal.

Alega que, por se tratar de tutela de direitos individuais homogêneos, que seria uma espécie de direito coletivo, sua defesa caberá ao sindicato da categoria.

Argumenta que nas ações coletivas instala-se, dentro da execução, uma fase de cognição, na qual se verificará a
“situação jurídica particular”
de cada servidor substituído processualmente, pois a sentença da ação coletiva é genérica, fundamentada em direito comum (individual homogêneo). Colaciona entendimento do STJ nesse sentido.

Em razão dos fundamentos acima, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando-se procedente os pedidos da ação.

Foram ofertadas contrarrazões (ID n°
2746467).

Parecer ministerial opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos
da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo com Reintegração de Servidores Exonerados Indevidamente, ajuizada pelo apelante contra o apelado, que julgou pela extinção do processo sem resolução do mérito, por inépcia da petição inicial, conforme sentença prolatada, na parte dispositiva, nos seguintes termos:

(...)

Tratando-se de uma pretensão de ordem condenatória, compete ao demandado, em circunstâncias tais, conectar a narrativa da situação de fato (causa de pedir) com a pretensão deduzida (pedidos). Com efeito, não será possível impor uma condenação de feição genérica, sem antes conferir a efetiva ilegalidade das supostas exonerações.

Portanto, uma vez aceita a tese do demandante, remeter-se-ia ao processo de execução a apreciação de uma grande quantidade de questões fáticas (relativas a cada caso), o que implicaria em desconstituir a própria natureza da futura ação executiva. Nesse formato, eventual sentença condenatória afirmaria apenas uma tese geral, deixando à fase da execução

a apuração de todos os elementos de fato. Na prática, isso resultaria em novas ações de conhecimento, travestidas de ações de execução.

Além disso, como bem anotado por Marinoni (2012), embora não haja necessidade da absoluta simetria entre os direitos de ação e de defesa, por ocasião da apresentação dos fatos pelo autor, deverão ser evitadas lacunas que restrinjam a defesa. É indubitável que, ao fazer uma referência apenas genérica à existência de punições irregulares, o demandante impôs ao demandado (e ao próprio juízo) uma imensa dificuldade para aferir à existência dos fatos que serviriam como a razão de ser do processo.

Por adotar os argumentos precedentes como fundamento, assimilo que a petição de ingresso é extremamente evasiva, havendo desconexão entre a causa de pedir e os pedidos nela apresentados.

3 – Dispositivo:

Consoante as razões antecedentes,
julgo extinto o processo sem resolução do mérito, ante a flagrante inépcia da petição de ingresso, na forma do art. 485, I articulado com o art. 330, I, ambos do CPC.

Sem custas e sem verba de honorários.

Intimar as partes, por seus procuradores.

Operado o trânsito em julgado, a Secretaria Judicial deverá providenciar o arquivamento dos

autos.

Belém, 04 de junho de 2019.

O Estado do Pará arguiu duas preliminares, a primeira no sentido de que o apelante não teria demonstrado de forma clara e específica as alegadas nulidades nos processos administrativos disciplinares, deficiência essa que, alega, ensejaria a rejeição da petição inicial, por inépcia, tal como assentado na sentença prolatada pelo juízo de origem, objeto deste apelo.

A segunda preliminar, por outro lado, calca-se na afirmação de que o sindicato não teria autorização da assembleia geral para o ajuizamento da ação, o que implicaria em inexistência de
requisito legitimador do sindicato para

demandar em juízo.

Como pode se ver, essas duas preliminares referem-se às condições de processabilidade da ação, ou seja, não dizem respeito aos pressupostos de admissibilidade do recurso. Dessa forma, serão analisados em sede de apreciação meritória da apelação, até porque o recurso foi interposto em face de sentença que sequer chegou a se debruçar sobre o cerne do pedido do autor.

Pois bem. Em sede de apreciação do mérito recursal, tem-se que esses argumentos não se sustentam juridicamente.

Sobre a afirmação do apelado
de que o sindicato (apelante) não teria autorização da assembleia geral para o ajuizamento da presente ação, é preciso ressaltar que a exigência dessa permissão se refere às entidades associativas, tal como preconizado
n
o artigo
5º
, inciso
XXI
, da
Constituição Federal
, que assim dispõe:
"as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente."

Com efeito, o sindicato prescinde dessa autorização, isso porque a Constituição Federal em seu artigo
8º
, inciso
III
, não faz qualquer alusão a essa exigência,
ao contrário do que fez em relação às entidades associativas
. Veja-se o teor desse dispositivo:
“ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas.”

Assim sendo, patente a legitimidade do apelante para atuar na presente demanda como substituto processual.

Vale ressaltar,

nesse contexto, que o fato de que o sindicato atuar em favor de policiais civis que foram demitidos dos seus respectivos cargos públicos não afasta a sua legitimidade para atuar na causa, tendo em vista que não se discute, nesta demanda, fatos posteriores ao ato de demissão desses servidores, mas sim a correção dos processos administrativos disciplinares que ensejaram os seus afastamentos.

Logo, trata-se de discussão de direitos contemporâneos à época em que os servidores demitidos atuavam como policiais. Ademais, em sendo reconhecido o direito alegado nesta demanda, tem-se como consequência a possibilidade de reintegração desses sujeitos.

Ademais, o apelante atua em favor não apenas dos ex-servidores que foram demitidos por meio de processos e apurações administrativas disciplinares cuja alegação de nulidade se discute nesta demanda, mas também em defesa daqueles que sofreram penalidades de advertência ou suspensão e que permanecem atuando no serviço público.

Portanto, patente a legitimidade ativa do apelante para atuar na demanda.

Por outro lado, pontua o apelado que o apelante não teria demonstrado de forma clara e específica as alegadas nulidades nos processos administrativos disciplinares.

Nesse sentido, aduz que, não obstante o apelante afirmar que representa todos os servidores da Polícia Civil do Estado, teria deixado de apontar, de forma clara e objetiva, um único caso que teria resultado em sanção disciplinar praticado pela Comissão apuradora supostamente ilegal.

Diz ainda que muitas das sanções disciplinares aplicadas no período de 1994 a 2013 foram objeto de questionamento judicial, especialmente as suspensões e demissões, e estão com decisões pela improcedência transitadas em julgado.

Entretanto, da análise dos autos, verifico que os argumentos do apelado não justificam o reconhecimento da inépcia da petição inicial. Isso porque a petição inicial da ação veio acompanhada da cópia da Ata da Reunião Ordinária do Conselho Superior da Polícia Civil - CONSUP/2013, realizada em 07/03/2013, no qual consta a informação de que até aquele momento
o art. 13, I, j, c/c o art. 14, §1º (e alterações) da Lei Complementar Estadual n° 022/94, que trata da indicação dos policiais civis que integrarão o quadro de funcionários da Corregedoria Geral da Policia Civil, não estavam sendo observados. Veja-se:

6 – Indicação de policiais civis que farão parte do Quadro de servidores da Corregedoria Geral da Polícia Civil – Neste momento o Sr. Presidente passou para a indicação dos policiais civis que integrarão o quadro de funcionários da Corregedoria Geral da Policia Civil, indagando aos conselheiros se todos tinham em mãos a relação dos policiais encaminhada pela Corregedoria, para assim, colocar em prática o que dispõe o art. 13, inciso I, letra “j” e art. 14, §1º da Lei Complementar n° 022/94 e suas alterações, e art. 7°, inciso I, letra “j” do Regimento Interno do CONSUP,
pois até o momento essa aprovação e indicação dos servidores não foi consolidada pelo CONSUP
. (...). (Grifei).

Depreende-se disso, portanto, com muita clareza, que antes dessa reunião, ocorrida em março de 2013, esses dispositivos não estavam sendo observados pela direção da polícia civil.

Ou seja, foram violados
o art. 13, I, j da LC n° 022/94, que trata da atribuição do CONSUP de indicar os policiais que devem integrar a lotação da Corregedoria Geralda Polícia Civil, bem como o seu art. 14, §1º cujo teor assinala que
a
“Corregedoria Geral terá lotação permanente de policiais, que deverão ser indicados pelo Conselho Superior da Polícia Civil, dentre aqueles não apenados administrativa

ou criminalmente.”

Desse modo, tendo em vista a existência de provas indicando a alegação violação a lei, tem-se que a petição inicial não é inepta, razão pela qual a sentença tem condições de ser anulada, com o consequente retorno dos autos à instancia de origem para prosseguimento do feito.

Entretanto, com fundamento na teoria da causa madura, no princípio da economia processual e no princípio da primazia da decisão de mérito, prevista no artigo 4ª do atual CPC, cumpre que passe ao imediato julgamento do mérito do processo, uma vez que já reúne as condições jurídicas e probatórias para isso.

Como visto acima,
o art. 13, I, j, c/c o art. 14, §1º (e alterações) da Lei Complementar Estadual n° 022/94 não estavam sendo observados pela direção da polícia civil. Desse fato, portanto, conclui-se
que os agentes públicos que conduziram os processos administrativos disciplinares no âmbito da
Corregedoria Geralda Polícia Civil, durante o período de violação da norma legal, não detinham a necessária competência para tanto. É de se ressaltar a necessidade imperativa de que a competência do agente público para a prática de administrativo deve encontrar guarida em lei, em respeito ao princípio da legalidade previsto no artigo 37 da CF/88.

Sobre a competência para a prática dos atos administrativos, o ilustre doutrinador Rafael Carvalho Resende de Oliveira ensina que:

O ato administrativo deve ser editado por agente público competente. O sujeito é elemento de todo e qualquer ato jurídico.
No caso dos atos administrativos, o sujeito é o agente público que a legislação define como competente para o exercício de determinada função administrativa.

(...)

A competência é improrrogável (o agente incompetente não se transforma em competente) e irrenunciável (o agente tem o dever de exercer a função pública). (
OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de Direito Administrativo, 7ª ed., São Paulo: Método, 2019). (Grifei).

Como se sabe, a competência é um dos elementos de validade do ato administrativo, cuja violação enseja a nulidade do ato praticado. Embora admita, a princípio, convalidação, tal não se verifica quando o vício é capaz de causar prejuízos a terceiros, como bem esclarece o mencionado doutrinador administrativista:

Portanto, três elementos dos atos admirativos, quando viciados, admitem a convalidação: a competência, a forma e o objeto (plural). Ao revés, os outros dois elementos (finalidade e motivo) não admitem convalidação.

(...)

Em resumo, não será possível a convalidação por vontade da Administração nas seguintes hipóteses:

a)

má-fé do administrado

b)

vícios insanáveis

c)

lesão ao interesse público

d)

prejuízos a terceiros

(
OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de Direito Administrativo, 7ª ed., São Paulo: Método, 2019). (Grifei).

Diante desse cenário, constata-se, no caso em discussão, que a condução dos processos e apurações administrativas disciplinares por agentes que não tinham competência para tanto são nulos, e não podem ser convalidados, pois, além da violação à lei, suas condutas causaram prejuízos a terceiros em razão das imposições de penalidades de advertência, suspensão e demissão.

Nesse sentido e para ampliar os horizontes do debate, colaciono o seguinte julgado:

Apelação Cível nº 0039684-41.2012.8.08.0024 Apelante: OI Móvel S⁄A Apelado: Município de Vitória Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSO CIVIL. DIALETICIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMEDIATA RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE. ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. VÍCIO DE COMPETÊNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO PARA TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento segundo o qual posterior reprodução de argumentos recursais não conduz, por si só, ao não conhecimento de recurso, se este traz fundamentação suficiente para combater o julgado monocrático, casos em que não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. Conquanto não coadune com a referida prática, que em nada contribui para o debate da questão ora analisada, tenho que no presente caso, apesar de as razões recursais possuírem certa generalidade, a apelação tem, em última análise, potencial de impugnar os termos da sentença recorrida. 3. Não há se falar em suspensão do processo com fundamento na decisão proferida nos autos da recuperação judicial da apelante, determinada pelo juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, RJ, nos autos do processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001, cuja cópia encontra-se às fls. 218⁄232. 4. Isso porque, o presente feito não se subsume a nenhuma das hipóteses previstas naquela decisão, sobretudo porque inexiste perigo de imediata constrição patrimonial da apelada em prejuízo da referida recuperação, bem como por que o que ora se examina é tão somente a legalidade da aplicação de multa administrativa, e não a sua efetiva execução. 5. Compulsando os autos, verifico que a decisão que aplicou a multa, objeto da presente ação anulatória, foi proferida pelo Gerente de Proteção e Defesa do Consumidor do Procon de Vitória em 02⁄04⁄2009. 6. Contudo, a autoridade competente para a edição do respectivo ato administrativo, conforme o Decreto Municipal nº 11.738⁄03, alterado pelo de nº 12.302⁄05, vigente à época, era o Diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor. 7.
Não se argumente, outrossim, que referido ato é passível de convalidação pelo julgamento, em seguida, de recurso por autoridade administrativa competente, uma vez que seus efeitos manifestamente geraram prejuízos ao apelante.
8. Por derradeiro, considerando a declaração de nulidade da referida multa e a existência de pagamento do respectivo valor pelo apelante, a repetição do indébito é consequência que se mostra lógica, a fim de se evitar enriquecimento sem causa da parte. 9. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 02 de maio de 2017. PRESIDENTERELATOR (TJ-ES - APL: 00396844120128080024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 02/05/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2017). (Grifei).

Mas apesar de a nulidade em questão estar sobejamente constatada, é preciso observar se a prescrição quinquenal,
prevista no Decreto Federal n° 20.910/32, atingiu a pretensão do apelante. Ressalta-se que o prazo prescricional de cinco anos previsto nessa norma também é aplicável às ações de reintegração ao cargo público, conforme aponta o Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. ESTÁVEL SOB A ÉGIDE DA ADCT. DEMISSÃO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGAL. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO CONFIGURADA. ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. ALEGAÇÃO DE ATO OMISSO DA ADMINISTRAÇÃO. REQUERIMENTO PROPOSTO APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em conformidade com o Princípio da Actio Nata, o termo a quo da prescrição surge com o nascimento da pretensão, assim considerado o momento a partir do qual a ação poderia ter sido ajuizada. 2. Caracterizada a prescrição, pois decorridos mais de cinco anos entre o ato de demissão e a propositura da presente ação. 3. "O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos termos do Decreto n. 20.910/32, o prazo para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo" (AgRg no REsp 1.158.353/AM, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/08/2014). 4. Não há falar em prazo prescricional suspenso quando o requerente peticiona à Administração após o lapso temporal previsto no Decreto n. 20.910/32. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1490976 PA 2014/0142988-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 10/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2015).

Na espécie, o apelante pretende que sejam declarados nulas
as Comissões

Apuradores de Processos Administrativos – PADs e APURAÇÕES ADMINISTRATIVAS

INTERNAS – AAIs, no período de 15/03/1994 a 07/03/2013, nos quais os servidores

da Polícia Civil tenham sido punidos com repreensão, suspensão e exoneração.

Ora, como a presente ação foi proposta em 08/05/2017, tem-se que a prescrição atingiu o período pretendido anterior aos cinco anteriores ao seu ajuizamento, ou seja, encontram-se prescritas as pretensões anulatórias dos atos praticados antes de 08/05/2012. Logo, após esta data e até o dia 07/03/2013, a nulidade daqueles procedimentos (PADs e AAIs) devem ter suas nulidades reconhecidas.

Cumpre salientar, contudo, que devem ser respeitadas as sanções disciplinares aplicadas no período em questão que tenham sido objeto de ações judiciais nas quais a nulidade aqui debatida haja sido alegada e enfrentada pelos magistrados competentes e cujas respectivas sentenças denegatórias tenham transitada em julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença combatida. Contudo, com fundamento na teoria da causa madura e da economia processual, bem como no artigo 1013, §3º, I, do NCPC, o qual aplico por analogia, julgo parcialmente procedente os pedidos da ação intentada, para declarar nulas
as Comissões

Apuradores de Processos Administrativos – PADs e APURAÇÕES ADMINISTRATIVAS

INTERNAS – AAIs, no período de 09/05/2012 a 07/03/2013, nos quais os servidores

da Polícia Civil tenham sido punidos com repreensão, suspensão ou demissão.

Como consequência, declaro asseguradas a reintegração aos cargos dos servidores que foram punidos com a pena de demissão no período não prescrito com o direito ao recebimento
integral das vantagens pecuniárias ligadas ao cargo que seriam pagas no período do indevido desligamento do serviço público.

Ressalto que devem ser respeitadas as sanções disciplinares aplicadas no período em questão que tenham sido objeto de ações judiciais nas quais a nulidade aqui debatida haja sido alegada e enfrentada pelos magistrados competentes e cujas respectivas sentenças denegatórias tenham transitada em julgado.

Inverto ainda o ônus sucumbenciais, pelo que condeno o apelado ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, 15 de março de 2021.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 24/03/2021